Tribunal: TJSP
Processo: 1021134-25.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão no julgado, que não apreciou alegação, feita em apelação, de que a pensão mensal deveria ser afastada da condenação porque o autor não exercia atividade laborativa na ocasião do acidente. Omissão sanada neste julgamento. Quando a vítima não exerce atividade laborativa na ocasião do acidente, ou não há prova de sua remuneração, a pensão é fixada sobre um salário

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão no julgado, que não apreciou alegação, feita em apelação, de que a pensão mensal deveria ser afastada da condenação porque o autor não exercia atividade laborativa na ocasião do acidente. Omissão sanada neste julgamento. Quando a vítima não exerce atividade laborativa na ocasião do acidente, ou não há prova de sua remuneração, a pensão é fixada sobre um salário mínimo. Precedentes do E. STJ.

Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021134-25.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS
S/A (INCORPORADORA DA SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS), são embargados LEONARDO BURATTO MENDES (JUSTIÇA
GRATUITA) e GRAZIELE BARBOSA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, sem efeitos modificativos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021134-25.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 24544
2
Embargos de declaração no 1021134-25.2017.8.26.0114/50000
Embargante: Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A (SASAM)
Embargado: Leonardo Buratto Mendes
Interessada: Graziele Barbosa Lima
Comarca de Campinas 1a Vara Cível
Voto no 24544
Embargos de declaração. Omissão no julgado, que não
apreciou alegação, feita em apelação, de que a pensão
mensal deveria ser afastada da condenação porque o autor
não exercia atividade laborativa na ocasião do acidente.
Omissão sanada neste julgamento. Quando a vítima não
exerce atividade laborativa na ocasião do acidente, ou não
há prova de sua remuneração, a pensão é fixada sobre um
salário mínimo. Precedentes do E. STJ.
Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados em relação ao v. acórdão (f. 640/654) que não
conheceu do recurso da ré, por deserção, e deu parcial provimento à
apelação da seguradora litisdenunciada para (a) determinar a dedução
da indenização do seguro obrigatório independentemente da
comprovação de seu recebimento, (b) alterar o termo inicial da
correção monetária da verba para os reparos na motocicleta e (c)
julgar a denunciação da lide parcialmente procedente, excluindo da
condenação da denunciada a indenização por danos estéticos, ora
estabelecida em R$5.000,00 (cinco mil reais).
A embargante alega, em suma, que há omissão no
julgado que não apreciou a alegação de que o autor não auferia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021134-25.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 24544
3
rendimentos quando do acidente, pois havia anotação de dispensa em
sua carteira de trabalho, o que conduz ao afastamento da condenação
no pagamento de pensão mensal.
Os embargos são tempestivos.
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No presente caso, a denunciada à lide alegou, em sua
apelação, que a pensão mensal deveria ser afastada da condenação
porque, conforme cópia da carteira de trabalho do autor, ele não
exercia atividade laborativa na ocasião do acidente, não recebendo
qualquer renda naquela ocasião (f. 528).
Tal alegação, com efeito, não foi apreciada no acórdão
ora embargado, devendo tal omissão ser suprida nesta oportunidade.
O acidente que vitimou o autor ocorreu em 02/09/2016
e, não se olvida, conforme cópia de sua carteira de trabalho, que ele
foi desligado da empresa na qual trabalhava em julho daquele ano (f.
48).
Assim, como bem alegou a seguradora denunciada, não
há prova de que o autor exercia atividade laborativa quando do
acidente.
O STJ já firmou o entendimento no sentido de que a
pensão mensal deve ser fixada tendo como base a renda auferida pela
vítima no momento da ocorrência do ato ilícito, ou, se não comprovado
o exercício de atividade laborativa ou da quantia mensalmente
percebida, um salário mínimo.
Menciono, a propósito, os seguintes precedentes:
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a pensão
mensal deve ser fixada adotando por base a renda percebida pela
vítima no momento em que ocorrido o ato ilícito. Extrai-se,
entretanto, dos autos que a recorrente não demonstrou o exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021134-25.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 24544
4
de nenhuma atividade laborativa remunerada, razão pela qual, não
comprovada a remuneração percebida, deve ser fixada a pensão em
um salário mínimo” (REsp n. 876448/RJ, rel. Min. Sidnei Beneti, j.
17.6.2010).”
“É devida pensão mensal vitalícia, de 01 (um) salário mínimo, à
vítima que ficou incapacitada para o trabalho, mesmo que não
exercesse, à época do acidente, atividade remunerada. (...). (REsp
711720/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 18/12/2009).
Nesse quadro, é mantido o acolhimento do pedido
indenizatório na forma de pensão mensal, com o cálculo de seu valor
sobre um salário mínimo.
Por tais motivos, acolho estes embargos para sanar a
omissão no acórdão embargado, sem, contudo, efeitos modificativos.
Morais Pucci
Relator